Tribunal: TJES
Processo: 5019638-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019638-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA MORELLATO RUBIM e outros (2)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADAUTO LOPES RUBIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSTULAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Luzia Morellato Rubim, Rogéria Maria Rubim e Simone Morellato Rubim contra decisão da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no arrolamento sumário nº 5017141-09.2023.8.08.0012, em que se requer a homologação de partilha amigável dos bens deixados por Adauto Lopes Rubim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as agravantes, na qualidade de pessoas naturais, fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, especificamente quanto à possibilidade de realizarem o pagamento das custas processuais ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

4.
Os documentos juntados aos autos demonstram que nenhuma das agravantes possui capacidade financeira imediata para arcar com as despesas processuais: Simone aufere vencimentos de R$ 2.916,26 como professora; Rogéria possui renda líquida de R$ 6.721,23, porém comprometida com parcelas mensais de financiamento estudantil no valor de R$ 5.123,53; e Luzia é dona de casa, sem fonte de renda declarada.

5.
A decisão agravada limitou-se a afirmar, de forma genérica, que não restou comprovada a hipossuficiência do espólio, sem, contudo, enfrentar os elementos fáticos e documentais que indicam a precariedade econômica das agravantes.

6.
Restando demonstrado que as agravantes não têm condições de arcar com as despesas processuais no curso da ação, é cabível a concessão do benefício da gratuidade, nos termos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. A
demonstração de despesas mensais expressivas, ausência de renda de uma das requerentes e comprometimento de rendas das demais autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, incluindo a possibilidade de pagamento das custas ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019638-95.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: LUZIA MORELLATO RUBIM, ROGÉRIA MARIA RUBIM E SIMONE MORELLATO RUBIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luzia Morellato Rubim, Rogéria Maria Rubim
e
Simone Morellato Rubim

interp
u
s
eram

agravo de instrumento em
face
da respeitável decisão (id 11481346,
fls. 02-3
) proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Segunda
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital,
que indeferiu
o pedido de
gratuidade da Justiça formulado
por el
a
s
n
o

“
arrolamento sumário
”
registrado
sob o n. 5017141-09.2023.8.08.0012,
no qual
requerem
a “homologação de partilha amigável” dos bens deixados p
or
Adauto Lopes Rubim
.

Nas razões do recurso (id 11481178, fls. 01-15), as agravantes alegaram, em síntese, que: 1) “por estarem em comum acordo com o plano de partilha, as ora agravantes (Luzia, a esposa, e as duas filhas) ajuizaram a presente demanda, requerendo a nomeação de Luzia Morellato Rubim como inventariante, bem como a partilha dos bens na proporção de 50% para a viúva e 25% para cada uma das filhas” (fl. 05); 2) “por não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleitearam a concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC” (fl. 05); 3) “as autoras juntaram documentos comprobatórios de SUA HIPOSSUFICIÊNCIA econômica”, por isso “pleitearam, em ID. 50654686, o pagamento das custas processuais ao final do processo, explicando que, antes da venda dos bens inventariados, não dispõem dos valores necessários para tal” (fl. 06); 4) “faz-se necessária a reforma da decisão para que seja concedida, em caráter de efeito suspensivo, a possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, eis que atualmente, as partes não possuem condições de arcar com referidas despesas” (fl. 08).

Requere
ram

que “seja provido o recurso ora interposto, reformando-se a decisão de ID. 54300869, a fim de que se confirme a medida pleiteada em sede de efeito suspensivo, ou seja, possibilitando o pagamento das custas processuais ao final do processo”
(id 11481178 – fl.
1
4
).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela decisão de id 11538550.

A pretensão recursal merece guarida.

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pelas agravantes do benefício da gratuidade da justiça, a fim de que possam realizar “o pagamento das custas processuais ao final do processo”.

Na r. decisão agravada a MM. Juíza fez o seguinte apontamento: “analisando os documentos apresentados, verifiquei que não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio”.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso, não constatei a existência de elementos que infirmem as assertivas de precaridade econômica das agravantes que foram coligidas no id 11481179 (fls. 05 e 09) e no id 33561616 (PJe do primeiro grau).

Essa presunção de hipossuficiência reforça-se quando da observação dos documentos de id 39047505 (vencimentos da agravante Simone – cargo de professor – salário: R$2.916,26), de id 39047506 (renda líquida da agravante Rogéria – no valor de R$6.721,23), de id 39047508 (que indica comprometimento com linha de crédito estudantil da filha da agravante Rogéria, mediante pagamento de parcelas mensais de R$ 5.123,53) e de id. 39047507 (gastos com plano de saúde). Outrossim, a agravante Luzia declarou ser dona de casa, isto é, não possui renda que seja capaz de realizar o imediato recolhimento das custas.

No mais, a premissa da respeitável decisão recorrida parece-me genérica e insuficiente para o afastamento daquela faceta da gratuidade da justiça permissiva às agravantes de realizar “o pagamento das custas processuais ao final do processo”.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção daquela faceta da gratuidade de justiça (pagamento das custas ao final do processo), está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à
s
agravante
s
o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
5017141-09.2023.8.08.0012
,
autorizando-as a realização do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.